Tribunal: TJDFT
Processo: 0708524-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. LOCALIZAÇÃO DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS POR MEIO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PREMATURIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DOS VALORES PENHORADOS EM NOME DO PATRONO DA AUTORA. PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021)
2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que se analise o caso concreto e seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
3. No caso dos autos, o pedido de penhora de salário do devedor foi realizado de maneira prematura, pois realizada a pesquisa de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, houve a localização de veículos em nome do executado, além de restar positiva a pesquisa por meio do INFOJUD, o que traz indícios que a satisfação da dívida poderá ocorrer por outros meios. Além disso, não há nos autos a comprovação do vínculo empregatício do executado, tampouco se a penhora poderá afetar sua subsistência.
4. O artigo 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a substituição do alvará de levantamento por transferência eletrônica para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice de que esta conta seja do patrono da causa quando constar da procuração outorgada poderes para receber e dar quitação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.